Tribunal: TJDFT
Processo: 0043536-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0043536-09.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: GIANLUCA SCRIBANO, MARA LÚCIA DIAS DOS SANTOS, SOFIA DIAS SCRIBANO REPRESENTANTE LEGAL: MARA LÚCIA DIAS DOS SANTOS AGRAVADOS: LAF-EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, WILLIAN CÉSAR BENTO DESPACHO GIANLUCA SCRIBANO e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejados. Sustentam que o acórdão recorrido, a despeito do manejo dos embargos de declaração, não reconheceu o vício suscitado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018